Tribunal: TJMT
Processo: 0005012-55.2013.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005012-55.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO - CPF: 326.020.571-34 (EMBARGANTE), GERCIONE FIUZA DE BRITO - CPF: 299.594.381-04 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), MARLENE BIAS DE BRITO - CPF: 265.871.061-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FELIPE SANTIAGO VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CONSTANCIA MARTHA DE SOUZA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA VIANA DE MORAES - CPF: 626.831.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), GUIOMAR MOURA DE CARVALHO - CPF: 327.891.651-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FELIPE SANTIAGO VIANA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CONSTANCIA MARTHA DE SOUZA VIANA (EMBARGADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), JULIETA DE SOUZA VIANA - CPF: 090.759.921-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLENE BIAS DE BRITO - CPF: 265.871.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE MOURA VIANA - CPF: 856.368.511-20 (EMBARGANTE), GUIOMAR MOURA DE CARVALHO - CPF: 327.891.651-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE LUIZ CARLOS E OUTROS REJEITADOS. EMBARGO DE ANTONIO CARLOS DE MOURA VIANA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO JULGADO QUANTO À ORIGEM DA POSSE, OPOSIÇÃO JUDICIAL, DEPOIMENTO PESSOAL E DESCRIÇÃO DOS CONFINANTES. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM PARTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Alves de Melo e Cristhyanne Gahyva Figueiredo de Melo, e por Antônio Carlos de Moura Viana, na qualidade de representante dos espólios de Felipe Santiago Viana e Constância Martha de Souza Viana, em face de acórdão que reconheceu o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária. Os primeiros embargantes alegam omissões no acórdão quanto à origem da posse dos autores, à existência de oposição judicial e ao indeferimento do depoimento pessoal. O segundo embargante sustenta omissões relativas à descrição dos confrontantes da área usucapienda, à natureza da posse e à análise do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à origem da posse exercida pelos autores da usucapião; (ii) estabelecer se a existência de ações judiciais envolvendo a área maior caracteriza oposição à posse; (iii) determinar se o indeferimento do depoimento pessoal careceu de fundamentação suficiente; (iv) verificar se houve omissão quanto à descrição dos limites e confrontantes do imóvel usucapiendo; e (v) apurar se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a origem da posse dos autores, afastando a tese de mera permissão ou tolerância com base em depoimentos e documentos que comprovam o exercício da posse com
animus domini
desde 1995.

As ações judiciais mencionadas pelos embargantes não configuram oposição à posse dos autores, pois se referem a questões dominiais sobre a área maior e não ao imóvel usucapiendo, conforme explicitado no acórdão.

O indeferimento do depoimento pessoal foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem com base na inutilidade da prova e nas prerrogativas do art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo a fundamentação reproduzida e validada pelo colegiado.

As alegações de fraude na indicação dos confrontantes e limites do imóvel foram analisadas, tendo o colegiado afastado qualquer irregularidade após exame da prova documental e registral.

O acórdão, de fato, foi omisso quanto à análise do pedido de justiça gratuita formulado por Antônio Carlos de Moura Viana, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para suprir tal vício e conceder o benefício, nos termos do art. 98, §5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Alves de Melo e Cristhyanne Gahyva Figueiredo de Melo rejeitados. Embargos de declaração opostos por Antônio Carlos de Moura Viana parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A análise expressa e fundamentada sobre a origem da posse, a inexistência de oposição judicial relevante, e a suficiência da motivação do indeferimento do depoimento pessoal afasta a existência de omissão sanável por embargos de declaração.

Questões dominiais e impugnações à descrição dos confrontantes não se confundem com os requisitos legais da usucapião e, sendo enfrentadas no acórdão, não configuram omissão.

A omissão do acórdão quanto à apreciação do pedido de justiça gratuita configura vício sanável por embargos, sendo cabível o reconhecimento do benefício exclusivamente para o recurso em que foi formulado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 98, §5º, 370, parágrafo único, e 489, §1º, IV; CC, arts. 1.208 e 1.238; Lei nº 6.015/1973, art. 225.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005012-55.2013.8.11.0002

LUIZ CARLOS ALVES DE MELO E CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO x ANTÔNIO CARLOS DE MOURA VIANA (ESPÓLIOS DE FELIPE SANTIAGO VIANA E CONSTÂNCIA MARTHA DE SOUZA VIANA) x GERCIONE FIUZA DE BRITO E MARLENE BIAS DE BRITO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS ALVES DE MELO e CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO (id 280606376) ANTÔNIO CARLOS DE MOURA VIANA, representante dos ESPÓLIOS DE FELIPE SANTIAGO VIANA E CONSTÂNCIA MARTHA DE SOUZA VIANA (id 280743397), em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado (id 278860880), que negou provimento aos recursos de apelação interpostos contra a sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado por GERCIONE FIUZA DE BRITO e MARLENE BIAS DE BRITO.

Em suas razões, os embargantes
Luiz Carlos Alves de Melo e outra,
sustentam i) omissão acerca da expressa
análise da aplicação do art. 1.208 do Código Civil à hipótese dos autos, no que tange ao fato de que o exercício da posse exercida pelos embargados decorreria de mera permissão ou tolerância, não induzindo posse apta a usucapião; ii) ausência de análise do requisito "sem oposição" previsto no art. 1.238, caput, do Código Civil, frente à existência de diversas ações judiciais envolvendo a área onde se insere o imóvel usucapiendo e suficiência da fundamentação do juízo a quo para indeferimento do depoimento pessoal, sob a perspectiva do art. 370, parágrafo único c/c art. 489, §1º, IV, ambos do CPC. Pedem a o provimento dos embargos de declaração, bem assim prequestionamento dos artigos 1.208 do Código Civil; art. 1.238, caput, do Código Civil (requisito "sem oposição"); art. 370, parágrafo único, e art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil; bem como o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (id 280606376).

Já os embargantes
Antônio Carlos de Moura Viana, representante dos Espólios de Felipe Santiago Viana e Constância Martha de Souza Viana (id 280743397)

al
ega que o acórdão foi omisso na apreciação de suposta fraude dos autores ao indicarem os confinantes da área usucapienda, porquanto o memorial descritivo anexado não atende ao art. 225 da Lei n. 6.015/73 por não descrever adequadamente os limites e confrontantes do imóvel.

Reclamam que não fora apreciada a questão relativa à violação acerca dos artigos 14 e 15 da Portaria 371/2020, porque até a presente data não fora oportunizado às advogadas/terceiros interessados, acesso aos autos físicos, atinente à verificação da conformidade do processo físico com o eletrônico.

Pedem o provimento dos declaratórios e prequestionamento dos artigos 5º, incisos XXI e XXX, ambos da CF/88 (direito de propriedade e herança) e incisos LIV e LV, da Constituição Federal; 246, § 3º, do CPC e à Súmula 391 do STF; 225, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 6.015/73; 489, §1º, IV, do CPC; 355, inciso I, do CPC;

17; 18; 55, § 3º; 313, V, “b”; 98 e seguintes, todos do CPC; 1.208, do Código Civil; 7º, inciso XV, da Lei nº 8.906/94 e artigos 14 e 15, da Portaria Conjunta PRES – CGJ nº 371, de 08 de junho de 2020.

Contrarrazões apresentadas nos id ́s 283137874 e 283200365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No que tange aos Embargos de Declaração opostos por
Luiz Carlos Alves de Melo e Cristhyanne Gahyva Figueiredo de Melo
(id 280606376), sustentam a existência de omissão no acórdão no que tange a origem da posse exercida pelos embargados, ora autores da ação de usucapião, ao fundamento que se deu mediante atos de mera permissão ou tolerância por parte dos antigos proprietários do imóvel, o que afasta, no seu entendimento, do
animus domini
e torna a posse inábil à usucapião, à luz do art. 1.208 do Código Civil.

Ocorre que da análise do acórdão embargado, verifico que referida questão foi expressamente apreciada, tendo esta Câmara se manifestado textualmente no sentido de que (id 278860880):

"(...) Com efeito, restou comprovado por meio da prova documental e testemunhal produzida nos autos que os autores exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por mais de 16 anos, sendo certo que a receberam do Sr. Amores Ferreira, e não dos Espólios representados pelo apelante.

Esse fato restou cabalmente comprovado com o depoimento do próprio Sr. Amores Ferreira em audiência, ao afirmar que adquiriu a posse do imóvel de Benedito Lourêncio Viana em 1995 e, posteriormente, em 1997, transferiu a posse aos autores como forma de pagamento de verbas trabalhistas, negando qualquer vínculo com os réus ou com o Espólio do apelante (id 241312278).

O referido depoimento foi confirmado no termo de declaração particular apresentado pelos autores (id 95237094 na origem), reconhecido pelo declarante como verídico.

Ademais, os documentos e fotografias carreados aos autos, bem como os depoimentos das testemunhas residentes na região (como da testemunha Isanete Rosa Viana - id 241313173), confirmam que os autores sempre exerceram a posse do imóvel de forma contínua e ininterrupta, com animus domini, desde o ano de 1995, cuidando da área, construindo benfeitorias e realizando criação de animais, sem qualquer oposição de terceiros." (Grifos no original)

Na fundamentação transcrita, verifica-se que o Colegiado enfrentou a tese defensiva de que a posse dos autores decorreria de mera permissão ou tolerância dos antigos proprietários da área, tendo concluído, com base no acervo probatório dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, que a posse dos recorridos sempre teve caráter
animus domini,
afastando expressamente a incidência do art. 1.208 do Código Civil ao caso.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida quanto a esse ponto. Também não procede a alegada omissão sobre o requisito "sem oposição" previsto no art. 1.238 do CC.

Além disso, sem razão os embargantes no que tange a omissão no acórdão embargado quanto à análise sobre se a existência de diversas ações judiciais envolvendo a área maior onde se insere o imóvel usucapiendo caracterizaria "oposição" à posse exercida pelos embargados, afastando o requisito da usucapião extraordinária previsto no art. 1.238, caput, do Código Civil, máxime em razão do que fora decidido no RAI 1015406-95.2022.8.11.0000.

O voto condutor enfrentou detidamente a questão, deixando claro que as ações judiciais mencionadas pelos embargantes não configuraram, na verdade, oposição à posse dos autores, mas sim meras discussões sobre aspectos dominiais incidentes sobre a área maior onde se insere o imóvel usucapiendo.

Nesse sentido, se destacou
“que não cabe ao juízo da usucapião discutir questões dominiais preexistentes, que devem ser objeto de ação própria”,
além de que
“o questionamento da regularidade dos registros imobiliários, no sentido de que há fraude na demarcação da área não comporta discussão na presente ação de usucapião”.

Sustentam, ainda, os embargantes que o aresto atacado estaria omisso na análise sobre a suficiência da fundamentação do indeferimento do depoimento pessoal pelo juízo a quo, à luz do disposto no art. 370, parágrafo único c/c art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ao examinar o acórdão hostilizado, porém, verifico que a questão foi detidamente analisada pela Câmara Julgadora no seguinte trecho:

"VOTO PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELOS REQUERIDOS LUIZ CARLOS ALVES DE MELO E CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO

A preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva dos autores em depoimento pessoal, não se sustenta.

Ocorre que o juízo fundamentou adequadamente as razões pelas quais indeferiu a oitiva dos autores em depoimento pessoal, por entender que seus relatos já estavam delineados nos autos e que tal prova seria inútil e meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Nota-se que no despacho saneador foram fixados os pontos controvertidos e deferida a prova oral apenas para a oitiva das partes, sob os seguintes fundamentos (id 241312172 - Pág. 756-757):

'Indefiro o depoimento pessoal das partes, uma vez que suas declarações já foram delineadas na fase postulatória.

Indefiro o pedido de produção de prova documental, vez que a oportunidade para a apresentação destes e juntamente com a petição inicial ou a contestação, conforme previsão do art. 434, do CPC.'

Ressalta-se que tal indeferimento se insere no poder instrutório do juiz e não configura cerceio de defesa.

(...)"

Como se pode observar, o acórdão combatido expôs de forma clara os fundamentos do juízo a quo para indeferir o depoimento pessoal dos autores, reputando suficiente a fundamentação empregada, de modo que não se verifica a alegada omissão nesse tocante.

Em conclusão, os embargantes meramente discordaram da fundamentação, mas não apontaram efetiva omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalto, porque necessário, que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir questões que, a despeito de terem sido enfrentadas, o foram de forma contrária aos interesses de uma das partes litigantes.

Dessa maneira,
rejeito os embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Alves de Melo e Cristhyanne Gahyva Figueiredo de Melo
, porquanto não se constatou a existência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

Dos Embargos de Declaração opostos por Antônio Carlos de Moura Viana, representante dos Espólios de Felipe Santiago Viana e Constância Martha de Souza Viana (ID 280743397)

De início, ressalto que os presentes aclaratórios ostentam característica marcantemente infringente, buscando não apenas a integração do julgado, mas sim a alteração do resultado do julgamento, o que extrapola os estritos limites recursais previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo à análise dos declaratórios.

Alegam os embargantes, na qualidade de terceiros prejudicados, que o acórdão teria sido omisso na apreciação de suposta fraude dos autores ao indicarem os confinantes da área usucapienda, afirmando que o memorial descritivo anexado não atenderia ao art. 225 da Lei n. 6.015/73 por não descrever adequadamente os limites e confrontantes do imóvel.

Examinando os fundamentos expostos no aresto impugnado, constato que a matéria foi devidamente enfrentada pelo Colegiado nos seguintes termos:

"Por fim, no que tange as alegações do apelante quanto à suposta fraude praticada pelos autores na indicação dos confrontantes e dos limites da área usucapienda não merecem prosperar.

Como bem demonstrado nas contrarrazões recursais, os autores seguiram os dados de registro imobiliário que lhes foram fornecidos, visando apontar os lindeiros com base nos quinhões demarcados na ação de divisão da Sesmaria Pary.

As alegações quanto à suposta divergência da real localização da área usucapienda sobre o imóvel matriculado sob nº 51.085, de titularidade do Espólio do apelante, também não encontraram respaldo nas provas documentais juntadas aos autos.

Além disso, o juízo a quo analisou detidamente as matrículas e confrontações, não havendo indícios concretos de irregularidades que pudessem comprometer o reconhecimento da usucapião."

Da leitura dos fundamentos transcritos, pode-se notar que o Colegiado analisou especificamente as alegações de fraude e irregularidade na indicação dos confinantes da área usucapienda e na descrição do memorial, tendo concluído, com base na instrução probatória, pela ausência de vícios a ensejar nulidades, afastando assim as imputações de fraude ou invalidade documental.

Por conseguinte, não há a alegada omissão sobre a suposta irregular descrição dos limites da área e identificação dos confinantes, motivo pelo qual se impõe a rejeição dos aclaratórios.

Argumentam, ainda, que o acórdão foi omisso acerca da alegação de que a posse dos recorridos se deu por mera permissão ou tolerância dos antigos proprietários, com base no art. 1.208 do Código Civil, o que inviabilizaria a usucapião.

Ocorre que o Colegiado, como já destacado acima, enfrentou expressamente essa tese e formou sua convicção no sentido da existência de posse com a
nimus domini
pelos autores, com base no conjunto probatório dos autos.

Especificamente, cito o seguinte trecho do voto:

"Ademais, os documentos e fotografias carreados aos autos, bem como os depoimentos das testemunhas residentes na região (como da testemunha Isanete Rosa Viana - id 241313173), confirmam que os autores sempre exerceram a posse do imóvel de forma contínua e ininterrupta, com animus domini, desde o ano de 1995, cuidando da área, construindo benfeitorias e realizando criação de animais, sem qualquer oposição de terceiros."

Reclama, ainda, que requereu os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, o que restou omisso no acórdão embargado.

Assim, considerando que a parte embargante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, e que o acórdão embargado se quedou omisso quanto à análise desse pedido, entendo configurado vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do §5º do art. 98 do CPC, concedo os benefícios da justiça gratuita exclusivamente no tocante ao presente recurso, ante a demonstração da hipossuficiência econômica e em observância ao princípio do amplo acesso à justiça.

Por fim, a simples necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para interposição de Recurso Especial e Extraordinário não faz com que sejam admitidos os Embargos de Declaração, uma vez que estes só são cabíveis quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que a função dos embargos declaratórios não é rediscutir o mérito da decisão, mas sanar eventuais vícios, o que não se verifica no presente caso.

Por conseguinte, inexiste necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais apontados pelo embargante, frente a ausência de violação aos princípios constitucionais ou normas processuais alegados.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. (...)”
(ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)

Doutro lado, ainda que o embargante considere insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação (artigo 489, §1º, do CPC), também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos Alves de Melo e Cristhyanne Gahyva Figueiredo de Melo (id 280606376) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Declaratórios de Antônio Carlos de Moura Viana, representante dos Espólios de Felipe Santiago Viana e Constância Martha de Souza Viana (id 280743397), para conceder os benefícios da Justiça Gratuita, apenas para o presente recurso de apelação, nos termos do artigo 98, §5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025